Tribunal: TJSP
Processo: 2013795-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença- - Decisão que homologou laudo pericial para avaliação de valor de terreno penhorado – Pretensão do agravante de anulação do laudo realizado por irresignação quanto ao valor estipulado – Laudo que efetivamente não foi claro quanto ao cálculo do valor de avaliação - Utilização do método comparativo, com alusão a outros imóveis à venda, sem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença- - Decisão que homologou laudo pericial para avaliação de valor de terreno penhorado – Pretensão do agravante de anulação do laudo realizado por irresignação quanto ao valor estipulado – Laudo que efetivamente não foi claro quanto ao cálculo do valor de avaliação - Utilização do método comparativo, com alusão a outros imóveis à venda, sem identificação e sem comprovação do valor de venda – Necessidade de esclarecimentos pelo perito quanto à impugnação apresentada pelo executado - Hipótese, no entanto, em que por ora não se justifica a anulação do laudo, devendo ser prestados os esclarecimentos necessários pelo perito nomeado, sob pena de substituição - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013795-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Paranapanema, em que é agravante ANDRÉ
LUIZ ALVES, é agravada MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013795-44.2020.8.26.0000 -Voto no 5.016
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2013795-44.2020
Comarca: Paranapanema (Vara única)
Agravante: André Luiz Alves
Agravada: Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda
Juiz: Gustavo Henrichs Favero
Voto no 5.016

AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença- -
Decisão que homologou laudo pericial para avaliação de valor de
terreno penhorado Pretensão do agravante de anulação do laudo
realizado por irresignação quanto ao valor estipulado Laudo que
efetivamente não foi claro quanto ao cálculo do valor de avaliação
- Utilização do método comparativo, com alusão a outros imóveis
à venda, sem identificação e sem comprovação do valor de venda
Necessidade de esclarecimentos pelo perito quanto à
impugnação apresentada pelo executado - Hipótese, no entanto,
em que por ora não se justifica a anulação do laudo, devendo ser
prestados os esclarecimentos necessários pelo perito nomeado, sob
pena de substituição - Recurso parcialmente provido.

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e tutela de
urgência, interposto contra a r. decisão de fls. 55/56, que homologou o laudo pericial para
determinação de valor de lote penhorado por dívida do executado.
Alega o agravante que o perito não utilizou o “mérito comparativo de dados de
mercado”, em relação aos anúncios apresentados pelo agravante, com preço de terreno
muito superior aos utilizados pela média de avaliação. Aduz que o perito deveria explicar o
erro de, na avaliação, apenas constar os valores indicados unilateralmente pela
exequente. Alega que houve recusa por parte do perito judicial em responder quesitos
formulados por ele, assim como perito e juízo teriam ignorado o parecer técnico de corretor
de imóveis, a fls. 53 dos autos originais, que apontam que o valor dado pelo agravado e
aceito unilateralmente pelo perito, é vil. Assevera que o local periciado recebeu valor pelo
m2, que corresponde à metade do valor de lotes oferecidos pela exequente no mesmo local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013795-44.2020.8.26.0000 -Voto no 5.016
3
Afirma o agravante que o perito não utilizou qualquer anúncio do agravante para
apuração da média e somente se utilizou dos anúncios juntados pela agravada, sendo estes
os de valores mais baixos. Aduz que o perito tem a obrigatoriedade de responder por
que aceitou unilateralmente os valores apresentados pela agravada, entre R$ 32.722,88 e
R$ 35.798,00, sendo que o mesmo imóvel é anunciado para a venda pela agravada por R$
72.722,88, fls. 54 e 132 dos autos originais.
O agravante ainda aduz que com a decisão arbitrária, corre o risco de que seu
terreno seja vendido em leilão a preço vil, caso não seja concedida a tutela antecipada,
suspendendo os atos de desapropriação do bem até o julgamento do mérito. Pleiteia a
suspensão dos atos constritivos, a anulação da perícia realizada determinando a
substituição de perito, para que se responda aos quesitos formulados.
Foi juntada contraminuta a fls. 127/134.
É o relatório.
A gratuidade da justiça fica deferida exclusivamente para o presente recurso,
devendo a questão ser decidida em caráter geral pelo juízo de origem.
Compulsando-se os autos, constata-se que o laudo pericial foi
realizado por profissional qualificado. Entretanto, não foram prestados os esclarecimentos
necessários a respeito de como se chegou ao valor do terreno. No laudo, o perito fez uso do
método comparativo, valendo-se de cinco elementos, sem dar maiores detalhes de como os
apurou. O laudo alude a terrenos, sem maior identificação, e faz alusão a preços de venda,
sem nenhuma comprovação. Não foram nem sequer colocadas as fontes relativas aos
websites consultados.
Verifica-se que os anúncios juntados pelo agravante não trazem com precisão os
locais em que situados os elementos comparativos dentro do condomínio Terras de Santa
Cristina, o que parece repercutir no valor de avaliação.
Ademais, em manifestação à impugnação ao laudo, o perito discorreu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013795-44.2020.8.26.0000 -Voto no 5.016
4
“Realmente existem imóveis com valores muito acima do atribuído, inclusive no
próprio empreendimento, onde, são parcelados em inúmeras vezes, portanto, não servem
de parâmetro para avaliação”.
Nessas circunstâncias, o caso é de acolher em parte o recurso, não para anular,
por ora, o laudo, mas para determinar que sejam prestados pelo perito esclarecimentos a
respeito das questões acima suscitadas, bem como daquelas apresentadas pelo executado,
sob pena de substituição.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator